Tribunal: TJBA
Processo: 8023411-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023411-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DEUSA RODRIGUES SANTANA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidora estadual inativa contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o mandado de segurança individual, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A impetrante pretendia o reconhecimento do direito à incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, aos proventos de aposentadoria, alegando possuir direito líquido e certo ao referido benefício remuneratório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisão judicial coletiva transitada em julgado afasta o interesse processual em mandado de segurança individual com o mesmo objeto; (ii) verificar se houve omissão na decisão agravada quanto à análise do interesse de agir da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A existência de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, transitada em julgado e com eficácia erga omnes, assegura aos servidores inativos do magistério estadual que fazem jus à paridade, inclusive à agravante, o direito à incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, afastando a necessidade de nova impetração individual. 2. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, pressupostos do interesse de agir, não se fazem presentes quando há título coletivo judicial apto a produzir os efeitos pretendidos, tornando incabível a duplicidade de ações com objeto idêntico. 3. A mera manifestação da parte no sentido de que não deseja se beneficiar da decisão coletiva não é suficiente para reconstituir o interesse processual, quando há coisa julgada coletiva em seu favor. 4. A possibilidade de ajuizamento de ação de cumprimento do título executivo judicial coletivo constitui meio processual adequado para satisfação da pretensão da agravante. 5. A decisão agravada enfrentou adequadamente as questões suscitadas e não incorreu em omissão, tendo analisado o conjunto fático-jurídico que embasou a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de decisão judicial coletiva transitada em julgado e com eficácia erga omnes afasta o interesse processual em ação individual com o mesmo objeto. A parte beneficiária de título coletivo judicial deve buscar sua efetivação por meio de ação de cumprimento, sendo incabível nova impetração. A ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional inviabiliza a impetração de mandado de segurança individual por falta de interesse de agir. Não configura omissão a decisão que analisa fundamentadamente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, Agravo Interno no MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 18.07.2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8023411-47.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DEUSA RODRIGUES SANTANA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.